Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DE PREPARO. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. REVISÃO. LIMITE DE 2% AO MÊS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de despejo por falta de pagamento e de cobrança de alugueres. Ela decreta a rescisão do contrato de locação e condena a parte ré ao pagamento dos alugueres vencidos desde novembro de 2022 até a desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária, juros de mora a contar da citação e demais encargos locatícios contratualmente previstos, com afastamento da multa da cláusula 15a.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, sob alegação de inadimplemento de alugueres e encargos locatícios; (ii) a parte ré foi citada por hora certa e apresentou contestação por curadoria especial; (iii) a sentença de parcial procedência dos pedidos afasta a cobrança da multa da cláusula 15a e mantém os juros de mora contratuais no patamar fixado (3% ao mês).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação pode ser conhecida, sem recolhimento do preparo recursal, considerada a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal na função de curadora especial da parte ré, citada por hora certa; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê juros moratórios de 3% ao mês na relação locatícia deve ser mantida, reduzida para 1% ao mês, substituída pela SELIC ou limitada a 2% ao mês.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência é pacífica em aceitar a dispensa do recolhimento do preparo recursal na situação processual em que a Defensoria Pública atua na condição de curadoria especial, independentemente da concessão ou não do benefício da gratuidade judiciária (CPC, art. 72, inc. II e parágrafo único). Rejeitada a preliminar de deserção.
5. A taxa SELIC possui incidência subsidiária nas obrigações civis e não substitui automaticamente a taxa contratual quando existe convenção expressa sobre juros moratórios, de modo que a presença de cláusula específica no contrato afasta sua aplicação direta ao caso (CC, art. 406).
6. A liberdade contratual não autoriza a estipulação de juros moratórios acima do limite admitido para as obrigações civis, e, nos contratos celebrados antes da alteração promovida pela Lei no 14.905/2024, a jurisprudência desta Corte adota o entendimento de que os juros convencionais não podem exceder ao dobro da taxa legal de 12% ao ano, o que impõe a redução da cláusula de 3% ao mês para 2% ao mês (Decreto no 22.626/1933, art. 1o). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida (preliminar rejeitada) e provida. Sentença parcialmente reformada.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, inc. II e p.u., art. 85, § 2o, art. 487, I, art. 932, inc. III; CC, art. 406; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, inc. III, e 63, caput; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.795.982-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; TJDFT, acórdão 1670619, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 16.03.2023; TJDFT, acórdão 1415412, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 28.04.2022; TJDFT, acórdão 1322105, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 16.03.2021.